Tribunal: TJDFT
Processo: 0728580-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Processo : 0728580-90.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 201288643 da execução de título extrajudicial n. 0706335-53.2022.8.07.0001) que indeferiu a intimação da executada-agravada para indicar bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC). Eis o teor da decisão atacada: 1. Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 2. Diante da não indicação de bens à penhora, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, de acordo com a decisão de ID 116705318. O agravante alega que a agravada está em recuperação judicial, o que não implica na presunção de que não possua bens penhoráveis. Explica que, “com vistas à razoável duração do processo, o exequente postulou pela intimação do executado para indicar bens à penhora, oportunidade em que este poderia, inclusive, indicar aqueles que lhe causassem menor prejuízo para a continuidade de suas atividades empresariais”. Salienta que ainda que a medida postulada se mostre em regra inócua na prática, “tal constatação não é suficiente para o indeferimento automático e generalizado do pedido, principalmente porque o exequente tem o direito de, por todos os meios previstos legalmente (e ainda por intermédio de medidas atípicas), satisfazer o seu crédito”. Destaca que a agravada é pessoa jurídica cuja atividade é voltada à construção, incorporação e venda de relevantes e refinados empreendimentos imobiliários, do que se denota possuir numerosos (e valiosos) maquinários, além de veículos e caminhões. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão recorrida. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade do direito, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator